Tribunal: TJSP
Processo: 2250806-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2250806-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
LUIZ AFRANIO NOGAROL, são agravados JUAREZ MENDES MELO e
VIAÇÃO PARAUNA (JUAREZ MENDES MELO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250806-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): LUIZ AFRANIO NOGAROL
AGRAVADO(S): JUAREZ MENDES MELO E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE OLÍMPIA 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.901
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LAUDO
PERICIAL HOMOLOGADO - EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO
-
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - FIXAÇÃO
DE VERBA HONORÁRIA
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 167/176 que, em ação de reparação de danos
causados por acidente de trânsito, homologou o laudo pericial, o qual
reconheceu o excesso de execução e condenou o executado em
honorários sucumbenciais.
Busca a Agravante a reforma da
decisão, alegando, para tanto, o não cabimento de condenação em
honorários sucumbenciais.
Recurso regularmente processado, sem
concessão de efeito suspensivo (fls. 187) e com contrariedade (fls.
190/196).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A discussão nesta demanda limita-se tão
somente à fixação da verba sucumbencial em razão do acolhimento na
impugnação ao cumprimento de sentença, diante do reconhecimento do
excesso de execução.

Ainda que intempestiva a impugnação,
admite-se, de ofício, o reconhecimento de excesso de execução, em
observância aos limites da sentença exequenda.
Sendo assim, a equivocada apresentação
dos cálculos ocasionou, ônus à parte contrária, concernente ao manejo de
impugnação, a qual foi acolhida.
Portanto,
admissível
a
fixação
de
honorários advocatícios em favor do advogado do Agravante, isso porque
apenas nos casos de acolhimento da impugnação, mesmo que parcial, serão
arbitrados os honorários em benefício do executado.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR